Tribunal: TJES
Processo: 0017396-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017396-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

APELADO: JOSE LAURO SPERANDIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. DECAIMENTO MÍNIMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Galwan Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e (ii) fixar termo inicial da correção monetária na data da sentença, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, mantendo-se, de forma implícita, a condenação integral da embargante aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência diante da redução do valor fixado a título de dano moral e da alegada impossibilidade de aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre os ônus sucumbenciais não configura omissão, pois o acórdão implicitamente manteve a sentença quanto ao ponto e não havia razão para redimensioná-los.

4. A redução do valor da indenização por danos morais não gera sucumbência recíproca, conforme orientação consolidada na Súmula 326/STJ, válida sob o CPC/2015.

5. O autor obteve êxito integral nos pedidos materiais e obrigacionais (responsabilidade civil, obrigação de fazer, lucros cessantes e dano moral), de modo que o decaimento referente ao valor da indenização é mínimo, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6. A responsabilidade integral da embargante pelos ônus sucumbenciais preserva o princípio da causalidade e decorre da inexistência de alteração na distribuição do grau de vitória quanto aos pedidos deduzidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A redução do quantum indenizatório por dano moral não altera, por si só, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz da Súmula 326/STJ.

2. Quando o autor obtém êxito integral nos pedidos principais e decai apenas de parcela mínima, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das despesas e honorários.

3. A falta de nova análise dos ônus sucumbenciais, quando não configurada hipótese de redistribuição, não constitui omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Galwan Construtora e Incorporadora Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
José Lauro Sperandio
, a fim de:
(i)
reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor devido a título de indenização por dano moral; e
(ii)
determinar que a correção monetária sobre o valor fixado a título de indenização por dano moral incida a partir da data do arbitramento (data da sentença), com o cômputo dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
diante do êxito em parcela relevante de suas teses recursais, especialmente a redução pela metade do valor dos danos morais, a situação processual alterou-se, deixando de ser totalmente vencida e o embargado de ser totalmente vencedor;
(ii)
o acórdão silenciou quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais ao manter tacitamente a condenação integral imposta na sentença, qual seja, obrigação exclusiva de suportar os ônus de sucumbência;
(iii)
a redução de 50% no valor da indenização, somada à alteração dos consectários, afasta a hipótese de decaimento mínimo do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), impondo-se a aplicação do
caput
do art. 86, que versa sobre a sucumbência recíproca entre as partes; e
(iv)
devem ser acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não assiste razão à embargante.

Como dito, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para:
(i)
reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(ii)
adequar o termo inicial dos juros e correção monetária.

Salvo melhor juízo, a ausência de expressa manifestação acerca dos ônus de sucumbência não configura omissão para os fins do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, por ter sido implicitamente chancelada a sentença em relação ao ponto e, como passo a expor doravante, não havia motivo para o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

A despeito da redução do valor arbitrado a título de dano moral, é cediço que tal circunstância não enseja a pretendida distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na medida em que o autor/embargado sagrou-se vencedor em todos os pedidos de natureza material e obrigacional formulados na exordial:
(i)
reconhecimento da responsabilidade civil da requerida/embargante;
(ii)
condenação em obrigação de fazer (reparos dos vícios construtivos);
(iii)
condenação ao pagamento de lucros cessantes; e
(iv)
condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A alteração promovida por esta Instância Recursal restringiu-se ao
quantum
da indenização por dano moral e aos consectários legais, aplicando-se, por conseguinte, o entendimento consolidado na Súmula nº 326/STJ – que permanece hígido sob a égide do CPC/2015 – no sentido de que “
Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Ainda que assim não fosse, o decaimento do autor/embargado em relação ao valor da indenização e aos índices de correção configura, no contexto global da lide, no qual onde obteve êxito na obrigação de fazer e nos danos materiais (lucros cessantes), clara hipótese de
sucumbência mínima
, assim ensejando a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários
”.

Em assim sendo, não há mácula a ser sanada nesta oportunidade, diante da manifesta ausência de alteração da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, que deve recair integralmente sobre a requerida/embargante, à luz do princípio da causalidade e da regra do decaimento mínimo do autor/embargado.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.